Tribunal: TJDFT
Processo: 0004257-19.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004257-19.2016.8.07.0008 RECORRENTE: ANEILTON LEITE DE MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 304, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCONHECIMENTO DA FALSIFICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do delito do art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, e obsta absolvição. Não há falar em atipicidade, pois tendo o réu plenos poderes sobre o veículo, não só poderia como também deveria consultar a regularidade e os débitos do automóvel. Inviável o reconhecimento de crime impossível, pois não caracterizada a falsificação grosseira. Apelo desprovido. O recorrente indica negativa de vigência ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deveria ter sido absolvido por insuficiência de provas, tendo em vista que desconhecia a falsificação do documento, não tendo agido com dolo, sendo inexistente o crime de falsificação de documento na modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a tese de ser inexistente o crime de falsificação de documento na modalidade culposa não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, a fim de se aferir se o ora recorrente deve ser absolvido ou não, por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027